Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701484-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA PEREIRA GUIMARÃES (demandante), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000967-14.2007.8.07.0007 proposta por LUIZ XAVIER PINTO e SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA – EPP, na qual, deferiu a sucessão processual, para inclusão da SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP no polo ativo (ID 196649288) e a que deferiu a adjudicação do bem pelo valor da avaliação (ID 200033004). Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 61465056) Decorrido o prazo para SOTERRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA – EPP (ID 62567862) apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 62567862. Destarte, o causídico que representa a agravada, noticia que a publicação é nula, porque não teria constado o nome da advogada na referida publicação. Porém, não juntou qualquer prova nesse sentido. Pleiteou, assim, a devolução do prazo para para defesa. (ID 62584582) Em consulta aos registros processuais do PJe do 2o Grau, a nobre causídica/ requerente, Dra. Rosana Couto de Oliveira, OAB/DF 28874A, está devidamente cadastrada no sistema, inclusive com registro de ciência da intimação para contrarrazoar, em 16/07/2024, tendo decorrido o prazo no dia 06/08/2024. Desta forma, devidamente cadastrada nos registos eletrônicos no 2o Grau, sem qualquer prejuízo da publicação oficial e nem evidenciado qualquer vício no acesso do conteúdo, não há respaldo para devolução do prazo processual. Portanto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo para contrarrazões formulado por SOTERRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Por sua vez, a agravante HELENA PEREIRA GUIMARÃES informa que o aviso de recebimento destinado ao agravado LUIZ XAVIER PINTO foi enviado para endereço diverso daquele indicado no recurso, motivo pelo qual a diligência restou infrutífera (ID 62007021). Para tanto, requer que a intimação seja feita em nome da advogada constituída, ao invés de renovação da diligência por AR. Conforme procuração de ID 37858878,dos autos de origem, o agravado LUIZ XAVIER PINTO é patrocinado pela Dra. Rosana Couto de Oliveira, OAB/DF 28874A. Assim, DEFIRO o pedido formulado pela agravante. Proceda-se a nobre Secretaria da Turma o cadastramento do correto endereço do agravado LUIZ XAVIER PINTO, conforme indicado no recurso, qual seja: SMPW, Q. 5, Conj. 7, Casa 6, Park Way, Núcleo Bandeirante-DF, CEP: 71.735-500, bem como cadastramento da Dra. ROSANA COUTO DE OLIVEIRA, no patrocínio dos seus interesses, conforme mandato de ID 37858878, dos autos de origem. Ainda, renove-se a intimação apenas do agravado LUIZ XAVIER PINTO para apresentar contrarrazões ao recurso, por meio de publicação oficial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator